Tribunal: STF
Processo: ARE 1498570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telefônica Brasil S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 26) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇO ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO DE ORIGEM NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse julgado viola os arts. 1º, IV; 22, IV; e 170, IV; todos da Constituição por ter ratificado condenação havida na sentença do juízo de primeiro grau que, ante a constatada falha na prestação do serviço de telefonia no Município de Ipixuna/AM, determinou diversas obrigações de fazer e de não fazer à recorrente, bem assim a condenou no pagamento de indenização a determinados consumidores e por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 39), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 47), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional arguida no recurso excepcional não foi debatida no acordão recorrido, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, observo, no caso, que o Tribunal Estadual, para abonar os termos da sentença que, ante a constatada falha na prestação do serviço de telefonia no Município de Ipixuna/AM, condenou a recorrente em diversas obrigações de fazer e de não fazer, bem assim no pagamento de indenização a determinados usuários e por danos morais coletivos, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional local, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Na esteira da suspensão de vendas, esta reside na constatação da má qualidade do serviço de telefone móvel prestado pela apelante no Município de Ipixuna/AM.



    Relata-se que apresenta problemas, tais como: ai) não há serviço de internet; ii) não há serviço de manutenção preventiva ou corretiva por parte da empresa em seus equipamentos instalados no site de Ipixuna; iii) serviço de voz e SMS prestado pela apelante é de péssima qualidade; iv) a empresa vende serviços de internet em seus pacotes pós-pagos e pré-pagos, porém não fornece tal serviço aos consumidores.



    Com efeito, não há qualquer dúvida de que a apelante está agindo em total desconformidade com os direitos básicos do consumidor, além causar-lhes prejuízos econômicos.



    É certo que em se tratando de prestação de serviços de telefonia, o fornecimento deve ser eficiente e contínuo, sem vício a torná-lo inadequado a sua finalidade.



    Veja-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê:



    [...]



    Assim, vê-se que é notório o descontentamento dos consumidores do Município de Ipixuna/ AM quanto aos serviços prestados pela apelante, de modo que acertadamente agiu o juízo de origem ao determinar a obrigação consistente em abstenção por parte da ré de comercializar novos planos, assinaturas e chip's de celular na cidade em questão.



    [...]



    Entendo que a determinação de fixação de cartazes, em ponto de comercialização, explanando sobre os seus serviços prestados, com as suas limitações, enquadra-se nas "medidas necessárias" requeridas para uma efetiva prestação do serviço de telefonia na região. É praticamente o direito à informação clara e adequada dos produtos e serviços que estão sendo postos a disposição do consumidor naquela determinada área.



    Entendo até que a medida resguarda a própria apelante de futuras ações,posto que haverá limitação dos produtos e serviços que serão prestados.



    [...]



    No campo da condenação a danos materiais, no que diz respeito as relações consumeristas, com incidência da teoria do risco do empreendimento, a qual se baseia na concepção de que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo possui o dever de arcar com os eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.



    Relevante frisar a peculiaridade do caso, já que por se tratar de demanda que envolve relação de consumo, as normas de proteção que são de ordem pública e interesse social, visam a efetiva proteção dos consumidores, de modo que exige garantia adequada sobre a informação de produtos e serviços que são ofertados no mercado de consumo, inteligência que se extrai dos arts. 1º e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.



    Acresça-se que, por força do que prevê os art. 6º, incisos IV, VI e VII, do Código Consumerista, em face de publicidade enganosa, práticas abusivas, método comerciais desleais, deve-se ter a efetiva prevenção e reparação materiais e morais,seja no campo individual, coletivos e difusos, assim como, o direito de buscar os órgãos administrativos e judiciário, a fim de prevenir ou reparar os danos sofridos pelo causador do dano.



    [...]



    É importante reforçar que o Código de Defesa do Consumidor em seu art.22, traz o seguinte:



    [...]



    Restou configurado que o serviço prestado pela requerida no Município de Ipixuna é precário, inadequado, ineficiente e não assegura o acesso a serviços de telecomunicações com qualidade, o que afronta os direitos básico dos consumidores e vai de encontro com a Lei nº 9.472/1997 que dispõe:



    [...]



    Nesse panorama, ao contrário do entendimento de que não existem provas de danos sofridos pelos usuários, tem-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do que disciplina o art. 373, do Código de Processo Civil, de forma que adequadamente agiu o magistrado de origem.



    Vale registrar, ainda, que não prospera a tese jurídica relacionada ao fortuito externo no sentido de que em decorrência de problemas ligados ao serviço prestado pela empresa concessionária Amazonas Energia S.A, afetam o funcionamento das antenas de transmissão das operadoras de telefonia, restando prejudicadas a qualidade e a estabilidade dos serviços de telecomunicações.



    Não existem provas contundentes a esse respeito e, repise-se, a empresa de telefonia detém maior capacidade técnica para produzir provas e como bem mencionou o juízo de primeira instância “o Município de Ipixuna/AM é dotado de usina geradora de energia elétrica e as quedas no seu fornecimento, além de esporádicas, costumam ocorrer por curto espaço de tempo, por motivos técnicos,como relatou o Gestor da Amazonas Energia no Município, por ocasião da audiência pública realizada pelo Ministério Público”.



    Portanto, verifica-se que a decisão está correta, não merecendo reparo.O dano moral coletivo constitui na agressão a bens e valores jurídicos comuns a toda a coletividade ou parte dela.



    Veja-se que a lesão intolerável e injusta ao consumidor é o suficiente para se impor ao infrator o dever de indenizar, independentemente de culpa.



    A respeito do tema, vale destacar que, segundo o entendimento jurisprudencial, a responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e dispensa a apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo essencial tão somente a apuração da conduta e a existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor.



    E, no caso sob exame, a existência de tais elementos apresenta-se caracterizada.



    A situação tratada nos autos violou de forma incontestável os direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor, de modo que a apelante temo dever de indenizar os usuários pela má prestação de serviços oferecidos ao Município de Ipixuna.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento, em face da presença dos requisitos de admissibilidade recursal e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do presente recurso de apelação, mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada, conforme fundamentação retro.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte e, ainda, tenho que as supostas ofensas à Constituição seriam indiretas ou reflexas.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.432.737 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, do qual transcrevo o trecho inicial da ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente